Tribunal: TJES
Processo: 5005163-37.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005163-37.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

REU: ANTONIO JOSE MACHADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, visando desconstituir acórdão da Terceira Câmara Cível que, na Ação Declaratória de Nulidade nº 0000604-89.2017.8.08.0058, manteve sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural, declarou nula a alienação fiduciária em garantia, a consolidação da propriedade em favor do credor e o procedimento extrajudicial de venda do bem. O autor sustenta violação manifesta aos arts. 833, VIII, do CPC; 22 da Lei nº 9.514/97; e 422 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015; (ii) avaliar se a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, hipótese vedada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da ação rescisória exige, além da tempestividade e regularidade formal, a demonstração de uma violação manifesta e inequívoca da norma jurídica, o que não se verifica no caso, pois a decisão impugnada interpretou os dispositivos legais invocados dentro dos limites da razoabilidade jurídica.

O acórdão rescindendo enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos invocados — notadamente os arts. 833, VIII, do CPC; 22 da Lei nº 9.514/97; e 422 do Código Civil —, adotando posicionamento compatível com a jurisprudência consolidada do STJ quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que dada em garantia fiduciária.

A utilização da ação rescisória como mero meio de rediscussão da tese jurídica ou de reavaliação do julgamento já exaurido na instância originária caracteriza sucedâneo recursal, hipótese vedada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A jurisprudência do STJ exige interpretação teratológica para configuração de violação manifesta à norma jurídica, o que não ocorre quando a decisão se alinha a entendimento consolidado, como no caso da proteção à pequena propriedade rural, reconhecida inclusive no Tema 961 de Repercussão Geral do STF.

A invocação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do princípio do
nemo venire contra factum proprium
foi ponderada no voto condutor, que afastou sua aplicação em face da proteção constitucional à propriedade rural produtiva trabalhada pela família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A violação manifesta de norma jurídica, para fins de ação rescisória, exige interpretação judicial flagrantemente teratológica, incompatível com a jurisprudência dominante.

A pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família e preenchidos os requisitos legais, é impenhorável, ainda que ofertada em garantia fiduciária.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada com base em interpretação jurídica plausível e respaldada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 966, V; 968; 975; 833, VIII; CC, art. 422; Lei nº 9.514/97, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.176.108/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.476.699/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.106.668/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt na AR 7.659/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.04.2025; STJ, AREsp 2.778.711/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5005163-37.2024.8.08.0000

REQUERENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

REQUERIDO: ANTÔNIO JOSÉ MACHADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, visando desconstituir o acórdão proferido pela egrégia Terceira Câmara Cível que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0000604-89.2017.8.08.0058 ajuizada por Antônio José Machado, manteve a sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural, matrícula nº 0534, livro 02, do Cartório de Registros de Imóveis de Ibitirama/ES, declarando nula: (i) a garantia real mediante alienação fiduciária; (ii) a consolidação da propriedade em favor do réu; (iii) o procedimento extrajudicial de alienação do imóvel, inclusive a arrematação.

Em sua petição inicial (id. 8111733), o requerente sustenta que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil, apontando como violados os artigos 833, VIII, do CPC, 22 da Lei nº 9.514/97 e 422 do Código Civil.

Argumenta, assim, que a alienação fiduciária não se confunde com penhora, tratando-se de transferência voluntária da propriedade resolúvel, e que a posterior alegação de impenhorabilidade pelo devedor configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violador da boa-fé objetiva.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (id. 9997152), arguindo, preliminarmente, a carência de interesse processual, ao argumento de que a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal e que os dispositivos legais indicados não teriam sido objeto de análise expressa no acórdão. No mérito, defende a manutenção do julgado, asseverando que a decisão se amparou em interpretação controvertida nos Tribunais, o que atrairia a incidência da Súmula nº 343 do STF, devendo prevalecer a proteção constitucional à pequena propriedade rural.

A parte autora apresentou réplica (id. 12331513), rechaçando as preliminares e reiterando os fundamentos de sua tese inicial.

Consigno, de início, que a presente demanda foi ajuizada dentro do biênio decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil e atende aos requisitos formais do art. 968 do mesmo diploma, incluindo o depósito prévio.

Da Preliminar: Ausência de Interesse de Agir

O requerido alega a ausência de interesse de agir sob dois prismas: a inadequação da via eleita por configurar sucedâneo recursal e a ausência de debate, no acórdão rescindendo, acerca dos dispositivos legais tidos por violados.

No que tange à ausência de prequestionamento dos dispositivos, infiro que tal argumento não prospera. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação se dá
in statu assertionis
.

No caso, o artigo 833, VIII, do CPC foi analisado no voto condutor e, os demais, embora não tenham sido expressamente enumerados, as matérias neles tratadas foram objeto de apreciação jurisdicional, uma vez que foi reconhecida a nulidade da alienação fiduciária em garantia (art. 22, da Lei 9.514/97), bem como a questão foi apreciada sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil).

Ultrapassado este ponto, registro que a alegação de utilização da rescisória como sucedâneo recursal confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois se relaciona diretamente com a verificação da ocorrência de "violação manifesta de norma jurídica".

Rejeito, de conseguinte, a presente preliminar.

Mérito

A ação rescisória, como é cediço, constitui instrumento de manejo excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 966 do CPC. Não se presta, portanto, a funcionar como uma nova instância recursal, destinada à mera rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório exaustivamente analisado na demanda originária.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência pacífica e reiterada, ressalta que, para a procedência da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, é indispensável a demonstração de que a decisão rescindenda conferiu à norma interpretação teratológica, destoante, violando-a em sua literalidade e de forma direta. Cito, a propósito, julgados daquela Corte nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERRENO E MARINHA. DEMARCAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966,
V, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante que destoe de modo manifesto da norma evidentemente extraída do dispositivo de lei.

3. No caso dos autos, a Corte de origem menciona que inexiste relação jurídica entre a União e a parte ré referente aos lotes objetos da controvérsia, apontando para a falta de prova da cadeia dominial dos imóveis suscitados. Firma o entendimento, ainda, de que não houve desrespeito ao princípio da continuidade registrária, tendo em vista os documentos aferidos que demonstram transmissões regulares e válidas da propriedade.

4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.668/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte admite a possibilidade de indeferimento liminar de pleito rescisório pelo relator quando não constatada nenhuma das hipóteses descritas no art. 966 do CPC/2015.

Precedentes.

2. Consolidado neste Tribunal Superior o entendimento de que "a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei reclama a demonstração de afronta ao texto legal de modo direto, frontal e inequívoco, de forma que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgInt nos EDcl na AR n. 6.216/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024).

3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.

4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do descabimento de ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado (AgInt na AR n. 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 7/6/2024).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt na AR n. 7.659/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal (AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

2. A violação de literal disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no art. 966, V, do CPC, deve ser manifestamente teratológica, aberrante, detectável primo icto oculi, ou seja, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, sendo certo que a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la (AgInt no AREsp n. 2.615.451/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

3. Agravo desprovido.

(AREsp n. 2.778.711/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Nesse cenário, não vislumbro caracterizada a invocada afronta aos artigos 833, VIII, do CPC; 22 da Lei 9.514/97; e 422 do Código Civil, porquanto os temas neles previstos foram enfrentados pelo acórdão rescindendo,
que optou por conferir interpretação jurídica amparada na jurisprudência consolidada do STJ a respeito deles
.

Os mesmos dispositivos foram suscitados e discutidos no âmbito da apelação cível, o que evidencia o caráter reformatório da presente ação, destoante da finalidade rescisória excepcional prevista em lei.

Registro, então, que o acórdão objeto da presente via, de forma coerente e fundamentada, adotou orientação jurisprudencial sedimentada, a qual reconhece a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que oferecida em garantia fiduciária
, como forma de preservar o mínimo existencial do núcleo familiar envolvido na atividade produtiva, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC.

Precedentes relevantes do STJ sobre essa questão foram expressamente invocados no julgado impugnado, como nos AgInt no AREsp 1.176.108/PR, AgInt no REsp 1.476.699/RS, todos reconhecendo a incidência da impenhorabilidade em hipóteses análogas a dos autos.

Inclusive,
atualmente a matéria
se mantém
sedimentada no Tribunal da Cidadania. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização
. Tema nº 961 do STF. 2.
Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem,
ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.402.553; Proc. 2023/0221347-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/05/2024)

Diante dessa moldura, impõe-se reconhecer que a interpretação jurídica dada pelo acórdão rescindendo, ainda que possa ser divergente da pretensão da parte autora, não representa afronta manifesta à norma legal, mas sim a adoção de uma dentre as interpretações possíveis, sendo ela compatível com aquela consolidada pelo STJ, como demonstrado.

A alegação de ofensa ao art. 422 do Código Civil (boa-fé objetiva) também foi expressamente abordada pelo referido
decisum
que, embora reconhecendo a validade do princípio do
nemo venire contra factum proprium
, concluiu por sua mitigação em face da especial proteção constitucional e legal à pequena propriedade rural. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor:

(...) É certo que, por outro lado, a boa-fé contratual é cláusula geral imposta pelo Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de honrar com o pactuado e cumprir com as expectativas anteriormente criadas pela sua própria conduta, sendo válida a garantia, mesmo se tratando de bem familiar.

Em outras palavras, não é concebível que o Poder Judiciário chancele a inobservância ao princípio nemo venire contra factum proprium, admitindo que a parte adote comportamento contraditório, ora ofertando o bem à garantia, ora invocando a sua impenhorabilidade, de modo que a legislação de regência tem o escopo de resguardar o direito à moradia e não o de estimular a astúcia.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando aborda a questão da pequena propriedade rural – como é o caso vertente – reconhece a sua impenhorabilidade desde que preenchidos os requisitos legais. (...)

Sob esse prisma, o que se constata não é uma violação manifesta à norma aludida, mas um dissenso interpretativo legítimo, resolvido pela instância julgadora com base em jurisprudência consolidada pelos Tribunais, o que também afasta a incidência da regra do art. 966, V, do CPC/2015.

A pretensão do autor, em verdade, é a de fazer prevalecer a sua tese jurídica em detrimento daquela adotada pelo órgão julgador, o que, repito, é incabível na via da ação rescisória.

De todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito S/A - BANDES.

De conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado e, em sendo hipótese de julgamento unânime, autorizo o levantamento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) pelo requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.